Tribunal: TJSP
Processo: 1056119-73.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Companhia seguradora que busca ressarcimento do valor das indenizações pagas a segurados por danos elétricos alegadamente decorrentes da má-prestação do serviço de fornecimento de energia. Indenizações securitárias pagas com base em relatórios técnicos unilateralmente produzidos. Não oportunizada à concessionária a possibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Companhia seguradora que busca ressarcimento do valor das indenizações pagas a segurados por danos elétricos alegadamente decorrentes da má-prestação do serviço de fornecimento de energia. Indenizações securitárias pagas com base em relatórios técnicos unilateralmente produzidos. Não oportunizada à concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos ou os componentes danificados – que, ademais, não foram preservados nessa condição, inviabilizando a realização de perícia judicial. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Ausência de demonstração do nexo causal. Responsabilidade da concessionária afastada. Sentença mantida. Recurso não provido.